Tribunal: TJMT
Processo: 1053195-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053195-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 572.048.701-82 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANDREA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 572.048.701-82 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA DE PROFESSORA ESTADUAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. IMPLEMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS EM 08.04.2025. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO/MTPREV. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública estadual, professora da educação básica, ao abono de permanência, em razão da permanência em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Fato relevante. A aposentadoria foi concedida pelo Ato no 1.141/2025, com fundamento no art. 20 da EC no 103/2019, c/c EC Estadual no 92/2020. A documentação administrativa indicou o implemento integral dos requisitos em 08.04.2025. A aposentadoria foi efetivada em 09.06.2025.

Pretensões recursais. O Estado/MTPREV alegou ausência de requerimento administrativo e impugnou o termo inicial do abono. A autora pretendeu a retroação do benefício para junho de 2023 ou, subsidiariamente, para 06.01.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo afasta o interesse processual ou conduz à improcedência total do pedido; (
ii
) saber se o abono de permanência pode ter termo
inicial
em junho de 2023, com fundamento na EC no 47/2005; e (
iii
) saber se o abono pode ter termo inicial em 06.01.2024, data de implemento isolado do requisito etário reduzido, ou apenas em 08.04.2025, data de cumprimento integral dos requisitos da regra de transição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência exige o preenchimento integral dos requisitos para aposentadoria voluntária. Também exige a permanência em atividade e a incidência de contribuição previdenciária após o implemento desses requisitos.

A aposentadoria foi concedida com fundamento no art. 20 da EC no 103/2019. Essa regra de transição exige requisitos cumulativos. Entre eles está o período adicional de contribuição correspondente ao pedágio de 100%.

A redução de 5 anos aplicável ao professor não afasta o pedágio previsto no art. 20, IV, da EC no 103/2019. O pedágio constitui requisito de elegibilidade da regra de transição. Não se trata de mero critério de cálculo dos proventos.

A EC no 47/2005 não autoriza a fixação do termo inicial em junho de 2023. Essa regra exige ingresso no serviço público até 16.12.1998. Esse marco temporal não se ajusta à situação funcional indicada nos autos.

O implemento isolado da idade mínima reduzida em 06.01.2024 não autoriza o pagamento do abono. O benefício somente é devido após o cumprimento integral dos requisitos da aposentadoria voluntária.

A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse processual no caso concreto. Houve resistência em juízo. A documentação administrativa também foi suficiente para delimitar o direito.

A documentação administrativa indica o implemento integral dos requisitos em 08.04.2025. A aposentadoria foi efetivada em 09.06.2025. O abono deve ser limitado às parcelas vencidas nesse intervalo, conforme as contribuições previdenciárias efetivamente descontadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado/MTPREV parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos nos autos da ação de cobrança de abono de permanência ajuizada por Andrea Aparecida Guedes de Oliveira contra o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência — MTPREV, na qual a autora pleiteou o pagamento de R$ 37.206,42 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos), correspondente, segundo a inicial, ao abono de permanência devido entre junho/2023 e junho/2025.

Na petição inicial, Id. 362172523, a autora afirmou ser servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professor Educ. Básica C-009, e sustentou que teria preenchido os requisitos para aposentadoria em junho/2023, mas permaneceu em atividade até a aposentadoria. Para embasar o pedido, invocou o art. 40, §19, da Constituição Federal, a LC Estadual n. 202/2004, a EC n. 47/2005 e a regra especial aplicável a professores. A inicial foi instruída, entre outros documentos, com procuração, documento pessoal, comprovante de endereço, certidão de casamento, ato de aposentadoria, cálculo atualizado e fichas financeiras, Ids. 362172524 a 362172533.

Consta dos autos o Ato n. 1.141/2025, Id. 362172528, publicado no Diário Oficial de 23/06/2025, pelo qual a autora foi aposentada voluntariamente por tempo de contribuição, no cargo de Professor Educ. Básica C-009, 30 horas semanais, com 27 anos, 5 meses e 25 dias de tempo de magistério, contados até 09/06/2025. O ato indicou como fundamento o art. 20 da EC n. 103/2019, em conjunto com a EC Estadual n. 92/2020 e normas estaduais correlatas.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV se manifestaram nos autos, Id. 362172535, sustentando, em síntese, que o direito ao abono somente poderia ser reconhecido a partir da data indicada na documentação previdenciária, isto é, 08/04/2025, e não desde junho/2023. Foi juntado documento administrativo/simulação previdenciária, Id. 362172536, apontando a implementação dos requisitos nessa data.

A autora apresentou manifestação, Id. 362172538, na qual passou a impugnar a data de 08/04/2025, defendendo, em linha diversa da inicial, que o termo inicial correto seria 06/01/2024, data em que completou 52 anos de idade.

Sobreveio sentença, Id. 362172539, que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da autora ao abono de permanência a partir de 08/04/2025, afastando o período anterior pretendido.

O Estado de Mato Grosso e o MTPREV interpuseram recurso inominado, Id. 362172540, sustentando, em síntese: ausência de requerimento administrativo; necessidade de opção expressa pelo abono; impossibilidade de concessão sem observância da LC Estadual n. 202/2004; ausência de comprovação de direito no período pleiteado; e necessidade de delimitação precisa das parcelas eventualmente devidas.

A autora também interpôs recurso inominado, Id. 362172541, buscando a reforma parcial da sentença para que o termo inicial do abono seja fixado em 06/01/2024, e não em 08/04/2025. Foram apresentadas contrarrazões, Ids. 362172542 e 362172544.

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Conheço dos recursos inominados, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Delimitação da controvérsia comum aos dois recursos

O ponto central do processo não é a existência abstrata do abono de permanência para professor estadual. A controvérsia efetiva está em definir quando a autora completou integralmente os requisitos para aposentadoria voluntária, pois somente a partir desse marco pode surgir o direito ao abono.

A autora sustentou inicialmente o termo de junho/2023, com pedido de pagamento de R$ 37.206,42 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos). Posteriormente, passou a defender o termo de 06/01/2024. O Estado/MTPREV, por sua vez, reconhece, no máximo, a possibilidade de análise a partir de 08/04/2025, data indicada na documentação previdenciária.

A sentença adotou a data de 08/04/2025, por entender que somente nessa ocasião houve o preenchimento integral dos requisitos para aposentadoria voluntária.

RECURSO INOMINADO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MTPREV
:

Tese de ausência de requerimento administrativo

O Estado/MTPREV sustenta que o abono de permanência dependeria de requerimento administrativo e opção expressa, invocando a disciplina da LC Estadual n. 202/2004.

A tese não comporta acolhimento para extinguir a ação ou afastar integralmente a condenação. No caso concreto, há efetiva resistência da Fazenda Pública à pretensão autoral, inclusive quanto ao termo inicial e à extensão econômica do direito. Além disso, os autos contêm documentação administrativa suficiente para aferir o marco de implementação dos requisitos, especialmente o ato de aposentadoria, Id. 362172528, e a simulação administrativa, Id. 362172536.

A permanência em atividade após o implemento dos requisitos também evidencia a opção fática da servidora por continuar trabalhando até a aposentadoria. A exigência de requerimento administrativo não
pode, neste caso, ser convertida em obstáculo absoluto ao reconhecimento judicial de parcelas vencidas, sobretudo quando a própria Administração produziu os elementos necessários à identificação do marco temporal do direito.

Assim, rejeito a tese de improcedência total por ausência de requerimento administrativo.

Tese de inexistência de direito ao período anterior a 08/04/2025

Neste ponto, o recurso do Estado/MTPREV coincide com a conclusão central da sentença.

A documentação administrativa indica que a autora implementou integralmente os requisitos para aposentadoria voluntária apenas em 08/04/2025. Essa data foi adotada pela sentença e está em harmonia com o fundamento jurídico do ato de aposentadoria: art. 20 da EC n. 103/2019.

O Estado/MTPREV tem razão ao impugnar qualquer obrigação referente ao período anterior a 08/04/2025, pois, antes desse marco, não se verifica o preenchimento integral dos requisitos exigidos pela regra de transição aplicável.

Todavia, essa conclusão não autoriza a improcedência total. A partir de 08/04/2025, a autora já havia completado os requisitos, permaneceu em atividade e continuou sujeita aos descontos previdenciários até a aposentadoria em 09/06/2025.

Tese de necessidade de delimitação do período devido

Aqui o recurso do Estado/MTPREV merece parcial provimento.

A sentença reconheceu o direito ao abono a partir de 08/04/2025, mas é necessário explicitar que não se trata de obrigação de implantação prospectiva, pois a autora foi aposentada em 09/06/2025, conforme Ato n. 1.141/2025, Id. 362172528.

O abono de permanência somente é devido enquanto o servidor, já apto à aposentadoria voluntária, permanece em atividade. Com a aposentadoria, cessa a situação jurídica que justifica o benefício.

Assim, o período devido deve ser expressamente limitado a 08/04/2025 a 09/06/2025, observados os valores de contribuição previdenciária efetivamente descontados da autora nesse intervalo.

Tese relativa ao valor da condenação

O valor de R$ 37.206,42 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos), indicado na inicial e no cálculo juntado sob Id. 362172529, foi apurado com base na premissa de que o abono seria devido desde junho/2023.

Como essa premissa não prevalece, o valor da condenação não corresponde ao montante integral pedido na inicial.

A apuração deverá ocorrer em cumprimento de sentença, tomando-se como base apenas as contribuições previdenciárias efetivamente descontadas entre 08/04/2025 e 09/06/2025, com observância dos critérios de atualização fixados na sentença, especialmente quanto à incidência dos índices aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação indevida de correção monetária e juros após a EC n. 113/2021.

Portanto, o recurso do Estado/MTPREV deve ser parcialmente provido apenas para delimitar expressamente o período devido e a forma de apuração, sem afastar o direito reconhecido.

ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO DA AUTORA:

Tese de direito ao abono desde junho/2023

A autora sustentou, na inicial, que faria jus ao abono de permanência desde junho/2023, com base na EC n. 47/2005.

A tese não procede.

A regra de transição do art. 3o da EC n. 47/2005 exige, como requisito de incidência, o ingresso no serviço público até 16/12/1998. Pelos elementos constantes dos autos, a autora ingressou no serviço público em data posterior, indicada como 14/03/2000 na documentação administrativa mencionada no processo.

Além disso, o próprio ato de aposentadoria, Id. 362172528, não foi concedido com fundamento na EC n. 47/2005, mas sim no art. 20 da EC n. 103/2019, c/c EC Estadual n. 92/2020.

Logo, não há base documental nem jurídica suficiente para fixar o termo inicial do abono em junho/2023.

Tese de direito ao abono desde 06/01/2024

No recurso, a autora busca a fixação do termo inicial em 06/01/2024, data em que completou 52 anos de idade.

A tese também não merece acolhimento.

É verdade que, para professores que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, o art. 20, §1o, da EC n. 103/2019 prevê redução de 5 anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição.

Contudo, essa redução não elimina os demais requisitos da regra de transição. O art. 20 da EC n. 103/2019 exige o cumprimento cumulativo de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo e período adicional de contribuição correspondente ao pedágio.

Portanto, completar a idade mínima em 06/01/2024 não significa, por si só, completar todos os requisitos para aposentadoria voluntária.

Natureza jurídica do pedágio previsto no art. 20 da EC n. 103/2019

O argumento central da autora é o de que o pedágio não deveria impedir o reconhecimento do abono desde 06/01/2024.

Não assiste razão à recorrente.

O pedágio previsto no art. 20, IV, da EC n. 103/2019 integra a própria estrutura da regra de transição. A norma estabelece requisitos cumulativos para a aposentadoria voluntária. O período adicional de contribuição não é simples critério de cálculo dos proventos, mas condição para o acesso à aposentadoria por essa regra específica.

Se o servidor ainda não cumpriu o pedágio, ainda não completou as exigências para aposentadoria voluntária pela regra de transição escolhida. Consequentemente, ainda não nasce o direito ao abono de permanência.

Assim, a data de 06/01/2024 não pode ser adotada como termo inicial apenas porque a autora completou a idade mínima reduzida.

Força probatória da simulação administrativa e ausência de prova contrária suficiente

A simulação administrativa juntada sob Id. 362172536 aponta 08/04/2025 como data de implementação dos requisitos.

Esse documento possui especial relevância porque foi elaborado no âmbito previdenciário competente e dialoga diretamente com o ato de aposentadoria posteriormente publicado, Id. 362172528.

A autora não apresentou prova técnica suficiente para afastar a conclusão administrativa. A argumentação recursal se concentra na idade mínima e na interpretação do pedágio, mas não demonstra que, em 06/01/2024, todos os requisitos cumulativos do art. 20 da EC n. 103/2019 já estavam preenchidos.

Desse modo, deve prevalecer o marco de 08/04/2025, adotado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos inominados e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência — MTPREV, Id. 362172540, apenas para ajustar a sentença e limitar expressamente a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de abono de permanência no período de
08/04/2025 a 09/06/2025, calculadas conforme as contribuições previdenciárias efetivamente descontadas da autora nesse intervalo;

b)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por Andrea Aparecida Guedes de Oliveira, Id. 362172541, mantendo-se o termo inicial do abono em 08/04/2025;

c) mantenho, no mais, a sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização, observada a incidência da EC n. 113/2021 e vedada a cumulação indevida de índices;

d) a apuração do valor devido deverá ocorrer em cumprimento de sentença, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e limitado o cálculo ao período de 08/04/2025 a 09/06/2025, sem adoção do valor integral de R$ 37.206,42 (trinta e sete mil, duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos) pleiteado na inicial, por estar fundado em termo inicial não acolhido.

Em razão do parcial provimento do recurso do Estado/MTPREV, não há condenação dos entes públicos recorrentes ao pagamento de honorários recursais.

Quanto ao recurso da autora, integralmente improvido, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026